Tribunal: TJDFT
Processo: 0727519-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não condenou o recorrente a pagar custas e honorários, a despeito de o recurso ter sido desprovido e havendo contrarrazões apresentadas. Requer a fixação de honorários em seu favor.
2. A condenação em honorários foi devidamente imposta. Consta no item 9 da ementa “[r]ecorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida”.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.